Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-73.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (EMBARGANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (EMBARGANTE), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos monitórios com fundamento na quitação da dívida no âmbito da recuperação judicial, condenando o apelante ao pagamento de despesas processuais, custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não extingue a execução em relação aos coobrigados, os quais permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue a execução em face dos coobrigados, e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A aprovação do plano de recuperação judicial suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

2.

A novação resultante da recuperação judicial é "sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das responsabilidades dos coobrigados.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, em REsp nº 1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles.

4.

A sentença recorrida foi reformada para afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados, determinando o prosseguimento da execução.

5.

O princípio da causalidade justifica a inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido”.

Diz que o acórdão fundamentou o voto no parecer apresentado pela Procuradoria Geral de Justiça, cujo teor, no seu entender, é totalmente equivocado.

Alega contradição e erro material ao argumento de que
O Plano de Recuperação Judicial FOI APROVADA PELA Assembleia Geral de Credores – AGC, na data de 29/07/2016 e devidamente homologado no agravo de instrumento nº 1001213-51.2017.8.11.0000, o que não foi observado no voto condutor. Pede seja reconhecida a coisa julgada material, máxime se aludido agravo transitou em julgado em 18.08.2020.

A par disso, aduz que a contradição
reside no fato de impossibilidade de execução contra os coobrigados na operação de crédito, objeto desta demanda, razão pela qual, com devido respeito, o v. acórdão deve ser rescindido e, via de consequência, o Recurso de Apelação, julgado improvido, mantendo a r. sentença de primeiro grau
.

Afirma que a premissa 04 do plano aprovado acarretou em novação, o que torna descabida a possibilidade
de prosseguimento da cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação
.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria geral de Justiça opina pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos monitórios com fundamento na quitação da dívida no âmbito da recuperação judicial, condenando o apelante ao pagamento de despesas processuais, custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não extingue a execução em relação aos coobrigados, os quais permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue a execução em face dos coobrigados, e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A aprovação do plano de recuperação judicial suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

2.

A novação resultante da recuperação judicial é "sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das responsabilidades dos coobrigados.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, em REsp nº 1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles.

4.

A sentença recorrida foi reformada para afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados, determinando o prosseguimento da execução.

5.

O princípio da causalidade justifica a inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido”.

Inicialmente, a atuação e intervenção do Ministério Público em feitos deste naipe tem fundamento constitucional (art. 127, CF) e infraconstitucional (
178 do Código de Processo Civil, art. 26, VIII, da Lei nº 8.625/1993, e dispositivos da Lei nº 11.101/2005). Assim, em vários momentos do processo de falência e de recuperação da empresa, é chamado a intervir, na condição de fiscal da lei.

Nesse sentido, a doutrina de Maria Rita Rebello Pinho e Fernando Antonio Maia da Cunha afirma que, mesmo em situações não expressamente previstas na lei, nada impede que o juiz, se julgar necessária a intervenção do MP, o intime a se manifestar: "
Isso porque a função do Ministério Público tem previsão constitucional e é inderrogável por lei. Dispõe o artigo 127 da Constituição Federal, reproduzido no artigo 176 do Código de Processo Civil, que o Ministério Público é instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. São Paulo: Contracorrente, 2022, p. 95).

Na mesma direção, o pensamento de
Manoel Justino Bezerra Filho
, que observa:

"Enfim, o melhor entendimento, que trará maiores garantias à sociedade é no sentido de que os três procedimentos previstos nesta Lei (recuperação extrajudicial com pedido de homologação judicial, recuperação judicial e falência, envolvem sempre o interesse público e, por isso, até por se tratar de situação de crise da empresa, poderá haver ameaça de lesão a esse interesse. Em consequência,
sempre que necessário, o Ministério Público deve ser ouvido, zelando o juiz do processo para que os autos lhe sejam remetidos quando a situação, a critério judicial, assim recomendar
"

(Lei de Falências e Recuperação de Empresas Comentada artigo por artigo, 15ª ed. São Paulo: RT, 2021, p. 91).

Na mesma direção, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido indispensável a intervenção do Ministério Público em ações que digam respeito à falência e à recuperação judicial, sob pena de nulidade.

O Plenário do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, aprovou, por unanimidade, proposta de recomendação que dispõe sobre o aprimoramento da atuação do Ministério Público nas causas relacionadas à recuperação judicial e falência de empresas, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – FRANQUIA – Ação de resolução contratual por força maior (Covid-19) – Sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, tendo em vista a existência de cláusula compromissória para resolução de controvérsias provenientes do contrato de franquia por meio de arbitragem, na forma do artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil – Insurgência do autor pessoa física – Falência da autora pessoa jurídica decretada antes da sentença recorrida – Necessidade de inclusão da massa falida no processo, com a intimação do Administrador Judicial e a intervenção do Ministério Público – Incidência dos artigos 22, inciso III, alínea c, 76, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e artigos 75, inciso V e 178, inciso I do Código de Processo Civil – Decretação de nulidade da sentença, bem como dos atos processuais realizados após a data do decreto de quebra da empresa, devendo os atos serem refeitos com a intimação do Administrador Judicial e a intervenção do Ministério Público – Sentença anulada – Recurso prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1082831-84.2020.8.26.0100; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023);

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Corré "Carmen Steffens" que se declarou em "recuperação judicial" desde o seu ingresso nos autos. Feito que tramitou sem que o membro do "Parquet" fosse intimado para intervir no processo. Regra dos artigos 178 e 179, do Código de Processo Civil, não observada. Processo nulo. Inteligência do artigo 279, do Diploma Processual Civil. Sentença anulada, com determinação. Análise da apelação prejudicada.” (TJSP; Apelação Cível 1012789-13.2020.8.26.0196; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022).

No mais, d
iferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que a suspensão da execução e a novação dos débitos afetam apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial e a empresa devedora. Os coobrigados, como avalistas e fiadores, permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida, sem que sobre eles recaia a suspensão ou novação previstas para o devedor principal, nos termos do artigo 49, §1º, da lei de regência.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto condutor:

“(...)

A questão central trazida pelo apelante reside na alegação de que a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores não tem o condão de extinguir a execução dos valores originários da dívida em relação aos coobrigados, os quais não se beneficiam diretamente dos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, é importante destacar que, nos termos da Lei n. 11.101/2005, mais especificamente em seu artigo 49, §1º, a suspensão da execução e a novação dos débitos afetam apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial e a empresa devedora. Os coobrigados, como avalistas e fiadores, permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida, sem que sobre eles recaia a suspensão ou novação previstas para o devedor principal.

Entretanto, no caso em tela, a extinção da ação monitória, fundamentada na aprovação do plano de recuperação judicial e encerramento da recuperação não se mostra acertada, sobretudo porque tal aprovação não extingue o crédito ou as obrigações dos coobrigados, mas apenas suspende temporariamente a execução contra o devedor principal. Logo, é caso de reforma da sentença para que a execução prossiga em relação aos coobrigados.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Ainda, se extrai dos autos da recuperação judicial de nº 0002624-76.2015.8.11.0046, que houve sentença determinando o encerramento da recuperação, sendo que a ex requerida Trevo está em dia com o pagamento das dívidas efetivadas no bojo da recuperação judicial.

Portanto, partindo-se de tais premissas tem-se que a presente ação monitória deve ser julgada improcedente, pois seu crédito foi satisfeito.

Embora a presente demanda prosseguiu em desfavor dos requeridos, não há como fechar os olhos para fato de que a dívida já foi quitada
ou está sendo, consoante plano de recuperação judicial
.

Nessa toada, julgar procedente a presente demanda, geraria enriquecimento ilícito em favor do requerente. (...)”. (g.n)

É sabido que a aprovação do plano de recuperação judicial não extingue a execução dos valores originários da dívida em relação aos coobrigados. A decisão foi tomada em julgamento de REsp nº 1333349 sob o rito dos repetitivos, estabelecido no artigo 543-C do CPC. Foi fixada a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da lei 11.101/05".

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOPLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp. n. 1.326.888/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 08/04/2014)

Ainda, sob minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS – PARTES QUE NA ORIGEM ACORDARAM APENAS PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que restaram mantidas as garantias em favor do banco recorrente. Casuística em que ambas as partes postularam na origem apenas a suspensão da demanda executiva, não há razão jurídica para julgar extinta a lide. (N.U 1011626-78.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Nesse sentido a Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

De mais a mais, ainda que o Plano venha a ser homologado, o entendimento majoritário e jurisprudencial é no sentido de que o plano de recuperação não pode suprimir garantias sem autorização do credor, conforme decidido pela Segunda Seção do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.794.209 – SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12 de maio de 2021) (negrito nosso)

Assim, de rigor reconhecer a exigibilidade do título, não havendo qualquer violação à concursalidade do crédito ou à soberania da Assembleia Geral dos Credores.

De relevo notar que a matéria foi objeto do anterior recurso (Id 229604192), onde se manteve a ação monitória contra o coobrigados. Assim, até que se dê a prova inequívoca da quitação correto se mostra o prosseguimento da ação contra os coobrigados.

Quanto ao ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade. Embora a recuperação judicial tenha sido aprovada, os coobrigados não se beneficiam diretamente dela, e o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios. Dessa forma, inverte-se o ônus de sucumbência para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser suportados pela parte apelada. (...)”.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De saída, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no acórdão embargado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ausência de contradição interna, que não se confunde com a interpretação da prova coligida nos autos ou com a adoção de entendimento do qual o embargante discorda
.

2.
Ausência de omissão, na medida em que a decisão analisou de forma completa e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da lide, enfrentando expressamente os dispositivos legais aplicáveis
.

3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda”. (N.U 1003968-04.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024